Tribunal: TJES
Processo: 5008215-66.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Telefonia; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008215-66.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: POLITEC CURSOS PLANEJAMENTOS E CONSULTORIA TECNICA LTDA - EPP
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÁCULA DA IMAGEM DA EMPRESA JUNTO A SEUS CLIENTES. OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em apertada síntese, trata-se de ação em que a empresa autora alega que é cliente da requerida e vem sendo prejudicada com recorrentes falhas na prestação de serviços de telefonia. Aduz que desde o dia 8/2/2024, ficou impossibilitada de se utilizar de terminais telefônicos fixos, o que resultou na diminuição da quantidade de alunos e matrículas. Requer indenização por danos morais, para além de ser determinado à ré o restabelecimento dos serviços.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, para confirmar decisão liminar proferida e condenar a ré no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$10.000,00.

3. Em recurso inominado, a requerida pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Em contrarrazões, a autora requer seja mantida incólume a sentença proferida.

4. A sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46, da lei nº 9099/95, Enunciado 11 da Turma de Uniformização do Espírito Santo - “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

5. Corroboro com os fundamentos contidos na sentença recorrida, acerca da incidência do CDC à relação jurídica havida entre autora e ré. Via de consequência, a autora faz jus à inversão do ônus probatório, conforme expressamente previsto no art. 6º, inc. VIII do CDC.

6. A empresa autora logrou êxito em comprovar minimamente os fatos por ela alegados, eis que apresenta números de protocolo reportando o mau funcionamento dos serviços. Aliás, o próprio juízo de origem constatou que as ligações realizadas para os terminais da ré não eram completadas (id. 9282966), em data muito posterior ao ajuizamento da ação. A requerida, em contrapartida, não comprovou que os problemas inexistiram ou foram corrigidos dentro de prazo razoável, o que era possível mediante a simples apresentação de fatura ou relatório detalhado da utilização dos terminais, em que constassem ligações realizadas ou recebidas.

7. Considerando-se que a ré é concessionária de serviço essencial, assim definido pela Lei 7783/89, deveria prestar serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos (art. 22 do CDC). O descumprimento deste dever implica em prática de ato ilícito, por si só.

8. No que diz respeito à ocorrência de danos morais indenizáveis, não se pode perder de vista que a autora é pessoa jurídica. Assim, pertinente mencionar o posicionamento atual dos tribunais superiores acerca da possibilidade de empresas sofrerem dano moral: “
Embora as pessoas jurídicas possam sofrer dano moral, nos termos da Súmula 227/STJ, a tutela da sua personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação
” (REsp n. 1.822.640/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/11/2019.)

9. No presente caso, entendo suficientemente comprovada a ocorrência de mácula da imagem da empresa junto a seus clientes, o que inclusive refletiu na diminuição de alunos e de matrículas vigentes. Ora, é óbvio que o mau funcionamento dos canais de comunicação de uma empresa, prejudica a sua reputação no mercado. Em caso análogo, assim decidiu o TJES: “
APELAÇÕES CÍVEIS. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INTERRUPÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS COMERCIAIS. DANO À REPUTAÇÃO E IMAGEM DAS AUTORAS CONSTATADO. ELEVAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. AJUSTE NA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DAS AUTORAS PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade da pessoa jurídica sofrer dano moral, nos termos da Súmula n° 227. Tal potencialidade de dano à personalidade está calcada na violação da honra objetiva da lesada nas relações comerciais que desenvolve. 2. Provado que o serviço de telefonia não funcionou por 02 meses, bem como que o canal telefônico era utilizado nas atividades diárias, balizando-se no método bifásico de arbitramento, entendo por bem em readequar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo a quo para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora. 3. Nos casos de indenização por danos morais, fixado o valor indenizatório menor do que o indicado na inicial, não se pode considerar tal diferença para fins de arbitramento de sucumbência, sob pena de correr o risco de gerar um paradoxo de impor à vítima o pagamento de honorários advocatícios superiores ao deferido a título indenizatório (STJ. 2ª Turma. AgInt no REsp 1710637/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 22/05/2018). 4. Conheço ambos os recursos, dando provimento apenas ao recurso das ora autoras
” (TJES – 1ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0012466-42.2015.8.08.0021. Relator: ALDARY NUNES JUNIOR. Publicação: 31/07/2024).

10. Desta forma, constatando-se que a sentença encontra-se alinhada com entendimentos recentes do TJES, inclusive no que diz respeito à quantificação do dano moral,
CONHEÇO

do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condenação da Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)